Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. citação por meio eletrônico. whatsapp e e-mail. medida excepcional. réu residente em outra uf. necessidade de expedição de carta precatória. incompatibilidade com o rito dos juizados especiais. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, c/c 51, §1o, da Lei 9.099/95.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de indevida limitação territorial à citação pelos meios eletrônicos, uma vez que, na origem, consignou-se que para realização da citação por WhatsApp seria necessário que a parte residisse no Distrito Federal ou nas comarcas dos municípios contíguos de Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto ou Cidade Ocidental. A recorrente aduz, ainda, que não houve manifestação quanto ao pedido de citação por e-mail.
III. Razões de decidir
4. Os documentos que instruem os autos permitem concluir que o réu possui domicílio em outra unidade da Federação (GO), o que, incialmente, não representa óbice ao processamento do pedido perante os juizados especiais. Observa-se, ainda, que a autora pugnou pela citação por WhatsApp, o que foi negado na origem em ID 65410969 e 65410981.
5. Todavia, em sede de Juizados Especiais, frustradas as citações por AR, seu cumprimento se dá por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas. No caso, o réu possui domicílio em Goiás e o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça depende de expedição de carta precatória, cujo procedimento é incompatível com o sistema dos juizados.
6. Em reforço, a tentativa de citação e intimação por meios eletrônicos, entre eles o WhatsApp e-mail, é medida excepcional e a validade do ato depende do cumprimento das diretrizes estabelecidas no ato normativo (Portaria GC 34 de 2/3/2021), o que não afasta o rito exigido para o regular processamento do feito. A citação por oficial de justiça em outra unidade da Federação depende, antes da forma do seu cumprimento (presencial ou virtual), da expedição de carta precatória, o que, conforme já dito, é incompatível com o sistema dos juizados.
7. Ademais, o art. 51 da Lei 9.099/95 preconiza que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito. Desse modo, não sendo localizada a parte demandada e não tendo o autor informado endereço que possibilite o regular processamento do feito nos juizados especiais, escorreita a sentença que extinguiu do feito.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, diante da ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 51.